Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-05.2024.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais corroborados por provas materiais. Reincidência específica. Ausência de requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na materialidade e autoria comprovadas pela instrução processual.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ausência de provas suficientes para comprovar a autoria delitiva;
(ii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, bem como pela confissão extrajudicial da apelante, em consonância com as provas materiais. Os depoimentos de policiais, quando em harmonia com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacificado no Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
4. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 foi corretamente afastada, pois a apelante é reincidente específica, conforme consta em decisão penal transitada em julgado. Para o benefício previsto no referido dispositivo legal, exige-se que o réu preencha todos os requisitos cumulativamente, incluindo a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
(i) Os depoimentos de policiais, quando corroborados por provas materiais, são aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas.
(ii) A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4o; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; ApCrim N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000748-05.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA - CPF: 062.635.811-66 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais corroborados por provas materiais. Reincidência específica. Ausência de requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na materialidade e autoria comprovadas pela instrução processual.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de provas suficientes para comprovar a autoria delitiva;

(
ii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir

3.
A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, bem como pela confissão extrajudicial da apelante, em consonância com as provas materiais.

Os depoimentos de policiais, quando em harmonia com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacificado no Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

4
. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 foi corretamente afastada, pois a apelante é reincidente específica, conforme consta em decisão penal transitada em julgado.

Para o benefício previsto no referido dispositivo legal, exige-se que o réu preencha todos os requisitos cumulativamente, incluindo a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

(i) Os depoimentos de policiais, quando corroborados por provas materiais, são aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

(
ii
) A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33, § 4o; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8;
ApCrim

N.U 1000960-47.2022.8.11.0078
, Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kalither
Cristina Rafael Nonato Correa

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000748-05.2024.8.11.0030
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Nobres
/MT, condenando-
a
à pena
de

5
(
cinco
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

A
apelante,
nas razões vistas
no ID
245762682
,
p
ostula
sua
absolvição
por ausência de provas suficientes da autoria delitiva,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
o
reconhecimento
e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
ar
t. 33, § 4o, da Lei
de
Antid
rogas
, na fração máxima.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
245762686
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
256120183
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
245761199
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de
22 de maio de 2024
, por volta das
19h45
, em residência localizada na
Rua Acre, n. 1057, Bairro São José, em Nobres-MT
, o
denunciado
KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA

trazia consigo e tinha em depósito, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme apurado, na data mencionada, policiais militares receberam informações de que no local dos fatos funcionava ponto de venda de drogas e ao chegarem no local, visualizaram a denunciada
KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA
, sendo constatado que possuía mandado de prisão em seu desfavor.

Realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizado consigo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha enrolada em plástico filme, momento em que indicou que em sua residência havia mais drogas, sendo apreendido: 01 (uma) unidade de substância análoga à maconha, 03 (três) porções de substância análoga à maconha enroladas em plástico filme, sendo uma porção grande e duas médias, 01 (uma) unidade de balança de precisão, 01 (uma) unidade de rolo papel insulfilme, utilizados para a traficância. (Cf. Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n. 2024.152974, Termo de Apreensão n. 2024.16.247029, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fl. 14, Fotografias de fls. 16-18, Termos de Depoimento n. 2024.8.116401 e 2024.8.116405)

Ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, confessou que as drogas lhe pertenciam e que adquiriu os entorpecentes “para vender” e que pagou o valor de R$260,00

(duzentos e sessenta reais) pela quantidade de droga apreendida. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 202

4.8.116582 -
gravação
audiovisual do interrogatório ID 159281049)

Realizado Laudo Pericial das
susbtâncias
apreendias o resultado foi positivo para presença de Cannabis sativa L. (Cf. Laudo Pericial de Drogas n. 311.3.10.9067.2024.182033-A01)
.

[...].

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia não fo
i
objeto de insurgência, limitando-se,
a
apelante, a questionar a
autoria delitiva e a
terceira fase da
dosimetria da pena que lhe foi imposta.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de
el
a

sustentar que não pratic
ou

a traficância de entorpecente
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
a
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito
,

os
policiais militares Leonel Lopes Neto e Carlos Henrique Gomes, responsáveis pela abordagem e apreensão, em seus depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, narraram
terem
receb
ido
denúncia anônima apontando a residência
da apelante
como ponto de venda de entorpecentes
, ressaltando que a
denúncia também indicava que
Kalither
Cristina, possuía um mandado de prisão em aberto.

Assim, d
urante as rondas, os policiais identificaram a apelante na entrada de sua residência
e, a
o ser abordada, inicialmente, ela forneceu um nome falso, mas posteriormente confessou sua verdadeira identidade
a qual, após
consulta aos sistemas policiais
verificou-se a
existência de um mandado de prisão em aberto contra ela, oriundo de outro estado.

Os agentes públicos ressaltaram que n
a abordagem pessoal, foi encontrada com a apelante uma porção pequena de maconha, acondicionada em plástico filme.

Após a constatação da posse de entorpecentes, a própria apelante informou que havia mais drogas armazenadas em sua residência
, razão pela qual
os policiais adentraram o imóvel
e localizaram u
ma porção pequena, duas porções médias e uma porção grande de substância análoga à maconha
, u
ma balança de precisão
e u
m rolo de plástico filme, típico para acondicionamento de drogas.

Se isso não bastasse, em seu
interrogatório
extrajudicial
, gravado em formato audiovisual
constante no ID
245761183, a apelante confessou aos policiais que os entorpecentes eram destinados à comercialização, alegando que comprara as drogas por R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais)
e que realizava a venda para sustentar suas necessidades financeiras.

Os depoimentos d
os policiais militares
Leonel Lopes Neto e Carlos Henrique Gomes
são
consistentes
e
harmônicos entre si
, estando
e em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão dos materiais e a confissão
extrajudicial da apelante
.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE
UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além do mais, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos policiais militares, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime
à
apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes públicos não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por
Kalither
Cristina
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno
e a sua destinação à mercancia
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso
.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito objetivando aplicação da benesse prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é forçoso reconhecer que, mais uma vez,
a
apelante não tem razão, pois corretamente
o
sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição em comento, porque el
a
é reincidente
específica
,
eis que
tem
condenaç
ão
definitiva anterior à prática delitiva apurada nestes autos
,
tal como se infere do
Processo
Executivo de Pena n.
6002658-42.2024.8.12.0001
.

Isso porque
,
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena,
o
acusad
o
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, no caso em debate, verifica-se que
a
apelante

não atende todos esses requisitos,
especialmente,

no

que

concerne

à

primariedade e a não dedicação
a
atividade criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Kalither
Cristina Rafael Nonato Correa
, mantendo inalterado

o

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025